Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-53.2024.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002151-53.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Pregão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEV TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 43.646.508/0001-74 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), K2 TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 48.103.986/0001-51 (APELANTE), KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO (APELADO), LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (ADVOGADO), JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.860.054/0001-05 (APELADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.860.054/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO. OBJETO ADJUDICADO E CONTRATO FORMALIZADO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO CERTAME. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por GEV Transportes Comércio e Serviços Ltda. e K2 Terraplanagem Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de desclassificar a empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.° 53/2024. Alegaram irregularidades na habilitação da empresa JK Empreendimentos e Construção Ltda., como apresentação de contrato social desatualizado e falsa declaração de enquadramento tributário. A sentença reconheceu a perda do objeto da ação mandamental em razão da homologação do certame, adjudicação e início da execução contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação, adjudicação e início da execução do contrato administrativo, sem pedido específico de anulação desses atos no mandado de segurança, implicam perda do objeto e ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3.

A análise judicial pressupõe a presença de interesse processual útil e atual, sendo imprescindível que o provimento jurisdicional seja capaz de produzir efeitos práticos.

4. A homologação, adjudicação e execução do contrato administrativo consolidam nova situação jurídica, tornando inócua eventual revisão de fase anterior do procedimento licitatório, quando ausente pedido expresso de anulação dos atos finais do certame.

5. O princípio da congruência vincula o julgador aos limites do pedido formulado, sendo vedada a extensão da tutela para alcançar atos administrativos não impugnados.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente requerimento de anulação da adjudicação ou da homologação, configura-se perda do objeto da ação mandamental.

7. O ordenamento jurídico prestigia a estabilidade dos contratos administrativos e exige, para eventual invalidação, a demonstração de interesse público, conforme previsto no art. 147, da Lei n.° 14.133/21 e nos arts. 20 e 21, da LINDB.

8. O controle judicial de atos administrativos deve limitar-se à verificação de legalidade, não sendo possível, na via estreita do mandado de segurança, a reapreciação de critérios administrativos que envolvam mérito discricionário da Administração Pública.

9. A ausência de interesse processual útil e a modificação das condições fáticas e jurídicas ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “
1. A homologação e adjudicação do certame, seguidas da execução contratual, sem pedido expresso de anulação dos atos finais, configuram perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual útil na ação mandamental. 2.

O Judiciário não pode, na via do mandado de segurança, revisar fases pretéritas da licitação sem pedido específico e congruente com a anulação dos atos administrativos subsequentes. 3. A estabilidade das contratações públicas e o consequencialismo jurídico impedem a invalidação de atos administrativos com base apenas em vícios formais não demonstrados como insanáveis ou lesivos ao interesse público
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, VI; Lei n.° 14.133/2021, art. 147; LINDB, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 59.352/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.09.2022; STJ, AgInt no RMS 67.819/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022; TJ-MT, MSCIV 101007659.2018.811.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.07.2023; TJ-MT, MS 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019; TJ-RJ, MS 0069111-66.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 11.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GEV TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e K2 TERRAPLANAGEM LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos de n.° 1002151-53.2024.811.0080, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT, que reconheceu a perda de objeto e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 324306392):

“
Vistos.

GEV TRANSPORTES CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E EXTRAÇÃO LTDA
e
NILTON ZONTA LTDA (K2 TERRAPLANAGEM)
impetraram mandado de segurança

em face de ato apontado como ilegal atribuído Agente de Contratação e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Querência – MT,
KAMILLA VICENTE DO NASCIMENTO
em litisconsórcio necessário com
JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
. que participou regularmente do Pregão Eletrônico no 53/2024, visando ao registro de preços para contratação futura de máquinas e veículos pesados, tendo sido classificada em segundo lugar nos lotes 5, 7 e 8, os quais foram vencidos pela empresa JK Empreendimentos e Construção LTDA. Sustentou que a empresa vencedora não apresentou o contrato social vigente exigido pelo edital (item 26.2, alínea "c"), o que comprometeria sua habilitação jurídica. Além disso, afirmou que a referida empresa declarou falsamente ser microempresa (ME) para obter benefícios legais, mesmo estando excluída do Simples Nacional desde outubro de 2023, conforme registro na Receita Federal. Defendeu que tal conduta configura fraude à licitação, violando princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa. Alegou que interpôs recurso administrativo tempestivo, que foi indeferido sob fundamentos equivocados, sem enfrentamento das irregularidades apontadas, tampouco foi realizada diligência para apuração da verdade real. Acrescentou que, devido à exclusão da empresa JK do Simples Nacional, esta não poderia ser beneficiária do tratamento favorecido da Lei Complementar no 123/2006, incluindo o empate ficto. Assim, as impetrantes, devidamente enquadradas como EPP, deveriam ter sido convocadas a apresentar nova proposta em razão da diferença inferior a 5% entre suas ofertas e a da empresa vencedora. Alegou também que a empresa JK não apresentou o contrato social mais recente (5a alteração), vigente à época da habilitação, violando o princípio da vinculação ao edital. Além disso, apontou contradições nos documentos referentes ao capital social e ausência de comprovação de sua integralização, em descumprimento à cláusula 28.9 do edital, que exige patrimônio líquido mínimo.

Citado, a autoridade apontada como coatora apresentou as informações em ID. 184760248. Em síntese, alegou que a Comissão de Licitação atuou dentro da legalidade e com observância estrita ao edital e à legislação (Lei n.o 14.133/2021), inexistindo omissão ou ilegalidade no processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico no 53/2024. A autoridade coatora alegou que a habilitação da empresa vencedora, JK Empreendimentos, foi realizada com base na documentação apresentada, a qual não apresentou vícios aparentes e se mostrou suficiente. Rechaçou as alegações das impetrantes sobre falsidade documental, desenquadramento tributário e ausência de capital social mínimo, afirmando que essas questões são de competência de órgãos fiscais como a Receita Federal, e não da comissão de licitação. Aduziu também que o recurso interposto pelas impetrantes foi intempestivo e apresentado por meio diverso do previsto no edital, caracterizando decadência do direito de recorrer. Ressaltou que mesmo diante dessa falha, a comissão analisou as razões recursais como exercício da ampla defesa, mas concluiu pela sua improcedência. Destacou que não houve violação aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia ou segurança jurídica.

Citada, a litisconsorte necessária
EMPRESA JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA
apresentou informações em ID. 184384009. Em síntese, alegou que o mandado de segurança visa sua desclassificação do Pregão Eletrônico no 53/2024 sob alegações infundadas. Sustentou, preliminarmente, a decadência do direito das impetrantes, uma vez que os recursos administrativos foram interpostos fora do prazo e por meio inadequado (e-mail, fora do expediente e em desacordo com o item 32.4 do edital, que exige protocolo via sistema eletrônico). Requereu, por isso, o indeferimento liminar do mandado. No mérito, impugnou todas as alegações formuladas pelas impetrantes:
Quanto ao contrato social:
reconheceu que foi apresentada a 4a alteração contratual consolidada, e não a 5a, mas ressaltou que a 5a alteração se limitou à exclusão de um CNAE irrelevante ao objeto da licitação, sem qualquer impacto na capacidade técnica, jurídica ou fiscal da empresa, razão pela qual não se justifica sua desclassificação.
Quanto ao porte empresarial e exclusão do Simples Nacional:
esclareceu que a exclusão do Simples Nacional se refere ao regime tributário, e não ao porte empresarial. Argumentou que continua enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), gozando de todos os direitos previstos na Lei Complementar no 123/2006, inclusive o benefício do empate ficto, conforme comprova o seu CNPJ atualizado e a Receita Bruta média dos últimos exercícios.
Quanto ao capital social mínimo exigido:
demonstrou ter atendido integralmente ao item 28.9 do edital, apresentando balanço patrimonial com capital social de R$ 2.800.000,00 e patrimônio líquido de R$ 7.323.898,12, muito acima do mínimo exigido de R$ 1.070.260,00.
Quanto à perda superveniente do objeto:
alegou que os lotes foram devidamente adjudicados e homologados pelo Município de Querência/MT, com posterior emissão da ordem de serviço e início da execução contratual. Sustentou que já foram executados R$ 2.033.713,02 (37,31% do total adjudicado), o que gera a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, segundo jurisprudência consolidada do STJ e TCU.
Por fim,
defendeu que, mesmo havendo eventual falha formal, não houve prejuízo à Administração nem à competitividade, não sendo admissível a anulação do certame com base em vício sanável.

O Ministério Público acostou parecer em ID. 188164252 pela extinção sem resolução de mérito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

À luz dos elementos de convicção existentes nos autos, a ordem deve ser denegada. Explico.

Dispõe o art. 1o da Lei 12.016/2009, atual Lei do Mandado de Segurança: “
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Segundo a clássica lição de HELY LOPES MEIRELLES, “Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, pág. 25/26).

Sabe-se que o aludido direito líquido e certo demanda prova pré-constituída, pois o “
mandamus
” não comporta dilação probatória. Ainda que se trate de mandado de segurança preventivo, com ameaça de ofensa, a presença do direito líquido e certo é imprescindível.

Na hipótese, apesar dos louváveis argumentos apresentados pela empresa impetrante, dos documentos acostados aos autos não se extrai o direito líquido e certo alegado pela parte autora.

Com efeito, restou comprovado pela autoridade impetrada que o
objeto do mandado de segurança perdeu sua utilidade
, pois o procedimento licitatório questionado já foi
regularmente homologado, adjudicado e parcialmente executado
, conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos juntados pela litisconsorte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
não havendo pedido expresso de anulação da licitação como um todo, e tendo havido a homologação e execução do contrato, resta configurada a perda superveniente do objeto
do mandado de segurança. Isso porque a concessão da ordem, neste momento, não mais surtiria efeito prático útil, tampouco atenderia aos princípios da estabilidade e segurança jurídica.

No caso concreto, as impetrantes
limitaram-se a pleitear a desclassificação da empresa vencedora e sua reclassificação
, sem formularem pedido de anulação da homologação do certame. Diante disso, o pedido se tornou
inócuo
, em razão da consolidação da situação fática e jurídica, inclusive com execução parcial do contrato.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, resta configurada a
perda superveniente do objeto
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas (imunidade da CE/MT).

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.

P.R.I.

(assinado digitalmente)

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam a inexistência de perda superveniente do objeto, asseverando que a ausência de manifestação imediata da intenção de recorrer, pelos licitantes, não obsta o direito à impugnação posterior quando se trata de vício grave e de ordem pública, especialmente quando a irregularidade somente pode ser verificada mediante minucioso exame da documentação de habilitação, o que demanda tempo razoável para análise técnica e jurídica, incompatível com o prazo exíguo de cinco minutos previsto nas sessões.

Argumentam que na hipótese dos autos a ausência de apresentação do contrato social vigente e a falsidade de declaração de enquadramento tributário da licitante vencedora foi constatada somente após a fase de lances, dentro do prazo legal de três dias úteis para a interposição de recurso administrativo.

Pontuam, ademais, que os vícios de ordem pública são insuscetíveis de preclusão e, desse modo, não podem ser cerceados na análise judicial, notadamente quando diante da gravidade dos fatos denunciados.

Apregoam que o mandado de segurança não pressupõe o esgotamento da via administrativa, bem como que a assinatura do contrato pela empresa denunciada não constitui causa de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, uma vez que as irregularidades permanecem.

Consignam, por conseguinte, que houve notória existência de omissão por parte da comissão licitatória, que deixou de realizar as diligências obrigatórias diante de denúncia apresentada pelos apelantes, convalidou a habilitação baseada em declarações falsas e ignorou normas expressas na Lei Complementar n.° 123/06 e na Lei n.° 14.133/21.

Afirmam, além disso, que a empresa JK se declarou como microempresa no momento da habilitação. No entanto, na data da sessão pública havia sido formalmente excluída do simples nacional, por iniciativa própria, de modo que a manutenção da declaração de enquadramento, mesmo após a exclusão do regime, caracteriza-se como declaração ideologicamente falsa.

Acrescentam que ao afirmar que não detinha competência para averiguar o enquadramento fiscal, novamente a comissão desconsiderou o seu dever legal de verificar a veracidade das declarações prestadas pelos licitantes.

Destacam, nesse contexto, que o Tribunal de Constas da União entende que a declaração falsa de enquadramento caracteriza fraude à licitação, comprometendo a lisura do certame.

De outra parte, afiançam que ao sustentar a inaplicabilidade do benefício do empate ficto às apelantes, a comissão de licitação interpretou equivocadamente a Lei Complementar n.° 123/06, que considera empatadas as propostas apresentadas
por microempresa ou empresa de pequeno porte for até 5% superior à proposta mais bem classificada.

Complementam que a empresa JK teria prestado mais de 05 (cinco) mil horas de serviço de escavação de cascalho e grade aradora, apenas em dezembro de 2024, período de fortes chuvas.

Todavia, questiona o cumprimento de tais obras, diante da quantidade de maquinário da empresa.

Por essas razões, requer (ID. 324306397):

“
a) O conhecimento e o provimento integral do presente Recurso de Apelação, com a consequente
reforma da r. sentença que extinguiu o mandado de segurança por suposta perda superveniente do objeto
, reconhecendo-se a existência de direito líquido e certo das Apelantes;

b) O julgamento do mandado de segurança como
procedente, para o fim de anular a decisão administrativa que homologou o resultado da licitação em favor da empresa JK EMPREENDIMENTOS, declarando-se a nulidade da habilitação da referida empresa e reconhecendo-se o direito das Apelantes à aplicação do benefício do empate ficto, conforme disposto no art. 44 da LC no 123/2006
;

c) Subsidiariamente, requer-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que prossiga com a análise do mérito do mandado de segurança, afastando-se a extinção sem resolução de mérito;

d) A condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC;

e) A intimação da parte Apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, MT, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída e manifesta inadequação da via eleita e, no mérito, reforça a necessidade de manutenção do reconhecimento da perda superveniente do objeto, salientando que as razões recursais não enfrentam esse núcleo decisório.

Reafirma a inexistência de omissão legislativa, sob a argumentação de observância estrita à legislação aplicável pelo agente de contratação, além de alegar que o recurso administrativo foi interposto após o decurso do prazo legal, incidindo ao caso o instituto da decadência e da preclusão.

Justifica, para mais, a inexistência de irregularidade quanto ao enquadramento tributário da empresa e a ausência de irregularidade na documentação apresentada, com base no princípio da vinculação ao edital.

Esclarece, ainda, a inaplicabilidade de empate ficto por falta dos requisitos previstos na Lei Complementar n.° 123/06, bem como que a alegação de possíveis irregularidades na execução contratual, de forma genérica e desprovida de comprovação deve ser travada em âmbito próprio e não pela via do mandado de segurança (ID. 324306401).

Por sua vez, a JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. apresenta contrarrazões arguindo a inadequação da via eleita por impossibilidade de dilação probatória no mandado de segurança para, no mérito, reforçar a ausência de omissão por parte da comissão licitante, a inexistência de fraude no enquadramento tributário e inaplicabilidade de empate ficto no caso concreto.

Pondera, por derradeiro, que a Lei n.° 12.016/09 é clara ao vedar a condenação em honorários advocatícios, razão pela qual indica a conduta da parte apelante como abusiva, configurando litigância de má-fé.

À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios por litigância de má-fé (ID. 324306402).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o não conhecimento da preliminar e, no mérito, o não provimento do recurso (ID. 340388853).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo GEV TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E K2 TERRAPLANAGEM LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, nos autos de n.° 1002151-53.2024.811.0080, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Extrai-se do processado que os apelantes impetraram mandado de segurança contra ato apontado como ilegal atribuído ao Agente de Contratação e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Querência, MT, que habilitou a empresa JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, a despeito de não ter apresentado o contrato social vigente exigido pelo edital, além de ter prestado declaração falsa de ser microempresa para obtenção de benefícios legais, configurando fraude à licitação.

Nas informações prestadas, a autoridade impetrada ressaltou que não houve ilegalidade na atuação da comissão licitante, a qual habilitou a empresa vencedora com base na documentação apresentada, que não apresentava vícios aparentes e se mostrou suficiente. Na ocasião, ressaltou que as questões relacionadas ao enquadramento fiscal da empresa não estão na alçada de competência da comissão e, ainda, que o recurso administrativo foi interposto fora do prazo e por meio diverso do previsto no edital, porém, mesmo com a falha, a administração analisou as razões recursais em atenção ao exercício do contraditório e da ampla defesa (ID. 324306357).

A
JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, na qualidade de litisconsorte, alegou a decadência do direito dos impetrantes e, no mérito, impugnou as alegações iniciais, afirmando que as alterações contratuais não justificam a sua desclassificação e que a exclusão do simples nacional se refere ao regime tributário e não ao porte da empresa. Além disso, consignou que os lotes foram devidamente adjudicados e homologados, com posterior emissão da ordem de serviço e início da execução contratual, importando, por conseguinte, em perda superveniente do objeto da ação (ID. 324305943).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que concluiu pela perda de utilidade da ação mandamental, diante da homologação, adjudicação e parcial execução do contrato.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o exposto alhures, o mandado de segurança foi interposto com a finalidade de desclassificar sumariamente a empresa JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA do certame, com a consequente habilitação das empresas impetrantes nos lotes n.° 05, 07 e 08 do Pregão Eletrônico n.° 53/2024, destinado ao registro de preços para contratação de máquinas e veículos pesados.

Os fundamentos das apelantes concentram-se na inexistência de preclusão ou decadência diante de vícios de ordem pública; na suposta irregularidade da habilitação da empresa vencedora, especialmente quanto à apresentação de contrato social desatualizado e à declaração falsa de enquadramento tributário; bem como na alegação de omissão por parte da comissão de licitação. Defendem, por conseguinte, que a homologação do certame não ensejaria, por si só, a perda do objeto do mandado de segurança.

De proêmio, é imprescindível analisar a extinção do processo por perda superveniente do objeto, reconhecida na sentença de origem, porquanto, a despeito da extensa argumentação dos apelantes acerca das supostas irregularidades na fase de habilitação da empresa JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA, a análise das matérias somente se torna viável se subsistir interesse processual útil e atual,
condição indispensável ao exercício válido do direito de ação.

Com efeito, sabe-se
que a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Especificamente quanto ao interesse de agir e perda de objeto, pertinente ressaltar que se faz necessária a presença simultânea de dois vetores: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação-utilidade do provimento postulado. Quando inexistente qualquer um desses elementos, o exercício do direito de ação se torna juridicamente inviável.

No pressuposto fático, verifica-se que o procedimento licitatório foi regulamente concluído, com a homologação do certame, a adjudicação do objeto à empresa vencedora e a formalização da contratação administrativa, encerrando definitivamente a fase interna e externa da licitação e consolidando situação jurídica nova.

A partir desse marco, qualquer pretensão voltada exclusivamente à revisão da fase de habilitação ou à reclassificação dos licitantes perde aptidão prática, salvo quando acompanhada de pedido expresso de invalidação dos atos finais do certame.

Nesse contexto, observa-se do processado que os impetrantes, ora apelantes, não formularam pedido específico de anulação da homologação, da adjudicação ou do contrato administrativo celebrado, limitando-se a impugnar a regularidade da habilitação da empresa vencedora e a pleitear reflexos classificatórios no certame.

O processo civil brasileiro é estruturado sob o princípio da congruência ou adstrição ao pedido, segundo o qual o julgador está vinculado aos limites objetivos da pretensão deduzida. Não é dado ao Poder Judiciário, sobretudo na via mandamental, conceder tutela diversa da postulada, tampouco ampliar, de ofício, o alcance do pedido para atingir atos administrativos não impugnados.

Dessa maneira, uma vez consumada a homologação e adjudicação do pregão, inexistindo pedido expresso de invalidação do certame, a tutela jurisdicional pretendida torna-se materialmente inócua, por ausência de efeito prático possível.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão relacionada à perda de objeto de mandado de segurança, quando homologado o resultado e adjudicado o objeto, sem requerimento de invalidação do certame, assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL . AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Na origem,
a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental"
(fls . 02/22). 2. O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental ( REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013) . 3. Recurso ordinário desprovido”.

(STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL OBJETIVANDO A CORREÇÃO NA PONTUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR ELA APRESENTADA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO NA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL . PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O mandamus foi ajuizado com o propósito de obter a classificação da impetrante no certame, porém, sem requerimento pela sua anulação. 2. No curso da ação mandamental, houve a adjudicação do objeto do certame, o que foi informado pela própria recorrente . Nessas circunstâncias, o recurso ordinário encontra-se prejudicado, pois, conforme já consignado, não houve requerimento pela anulação do certame. Nessa linha de consideração, citam-se: REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/02/2013; RMS 59.352/PA, Rel . p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 2/8/2022. 3. Não há falar em conversão em perdas e danos por impossibilidade de imposição de obrigação de fazer, o que seria cabível somente se houvesse pedido de anulação do certame e segurança concedida . 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 67819 CE 2021/0358248-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022).

Portanto, não se trata de negar tutela jurisdicional, mas de reconhecer, tecnicamente, a ausência de interesse processual útil, condição constitucionalmente indispensável à própria existência da ação.

Para mais, perfaz curial salientar que o sistema jurídico-administrativo prestigia a estabilidade das relações contratuais firmadas com o Poder Público, sobretudo quando inexistem decisões judiciais suspensivas ou pedidos formais de invalidação do certame.

Nesse ponto, ainda que fosse admitida a tese de existência de vício material, isso não dispensaria a observância das condições da ação e dos pressupostos processuais.

Além disso, partindo do fato de que o contrato já se encontra

em execução, exige-se uma análise das consequências concretas de eventual revisão das fases do procedimento licitatório.

Sobre a questão,
registra-se que um dos aspectos mais relevantes apresentados pela Lei n.° 14.133/21, a qual consagra uma quantidade elevada de princípios, é o destaque para o consequencialismo como um novo paradigma do Direito Administrativo.

O artigo 147, da referida Lei, ao tratar da nulidade dos contratos, é expresso no sentido de que se constatada irregularidade, seja no procedimento licitatório, ou na execução contratual, que se afigure como insanável, a decisão sobre a suspensão ou declaração de nulidade deve ser adotada quando se revelar medida de interesse público, assim entendida a partir da ponderação de diversos aspectos sociais, financeiros, ambientais, entre outros.

Veja-se:

“Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:

I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;

III - motivação social e ambiental do contrato;

IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;

V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados;

VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;

VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados;

VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;

IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação;

X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;

XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.

Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis”.

Trata-se, pois, de incidência da teoria do consequencialismo jurídico, a qual tem como um de seus percursores o Professor Richad Posner, que busca apontar a necessidade de adaptação das decisões às consequências na realidade para as quais são destinadas, avaliando os efeitos econômicos, sociais e culturais, prejudiciais ou favoráveis à sociedade, quando da aplicação das normas:

“[...] O positivismo jurídico estrito e a livre interpretação constitucional representam os dois extremos na antiga controvérsia sobre a discricionariedade judicial. A teoria econômica, tal como explico neste livro, representa uma posição intermediária. De acordo com ela, os juízes exercem e devem exercer a discricionariedade. Esta, porém, deve seguir os ditames de uma teoria econômica aplicada ao direito: a chamada “análise econômica do direito” ou “direito e economia” (law and economics)”. (POSNER, Richard. “Perspectivas filosóficas e econômicas”. In: POSNER, Richard. Para além do direito. São Paulo: WMF/Martins Fontes, 2009).

Ademais, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seus artigos 20 e 21, estabelece a indispensabilidade de análise dos efeitos da decisão judicial na sociedade, reforçando, assim, a importância do consequencialismo jurídico no ordenamento pátrio:

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o
caput
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Assim, torna-se necessário, na análise do caso concreto, mitigar a possibilidade de que decisões judiciais, as quais invalidem atos administrativos, culminem em maior e mais prejudicial impacto ao interesse coletivo do que aquele que adviria caso mantido o ato questionado.

E,
in casu
, Permitir que, após a homologação, adjudicação e assinatura do contrato, o Judiciário passe a revisar fases pretéritas da licitação, sem pedido específico de desconstituição dos atos finais, ainda que alegada violação à ordem pública, implicaria grave insegurança institucional, comprometendo a continuidade do serviço público, a confiança legítima dos contratados, a previsibilidade administrativa e a racionalidade do sistema de controle judicial.

Demais disso, não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que, como exposto, não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO - EDITAL - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reservado apenas o controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se resguardadas a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes, com a observância da Administração Pública ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3o e 41, da Lei n.o 8.666/93, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante”.

(TJ-MT - MSCIV: 10100765920188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/07/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CATs cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário”.

(N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). (Grifo nosso).

“ADMINSTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não parece ter ocorrido no presente caso.

2. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade.

3. Não verifico a existência do perigo de dano, tendo em vista que, apesar de a não suspensão do certame poder ocasionar a adjudicação do contrato à empresa concorrente, em caso de provimento da demanda originária, o cumprimento da ordem se dará de imediato, com a suspensão do certame e a desclassificação da empresa vencedora, que, por sua vez, em caso de homologação e assinatura do contrato administrativo, terá esses dois últimos anulados, restaurando-se a licitação desde o ato anulado”.

(TRF-4 - AG: 50480594720214040000 5048059-47.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2022, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Portanto, ausente pedido formulado pela parte impetrante/apelada direcionada à anulação ou suspensão do certame e, não demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional, diante da satisfação da pretensão quanto à apreciação do recurso administrativo, com a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido em razão do encerramento do certame, sem que houvesse requerimento expresso para declaração de nulidade, evidencia-se a perda do objeto da ação mandamental.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
”.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO POLICIAL MILITAR (QPMP-0). ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. PERDA OBJETO. CONCURSO FINALIZADO.

1- Parte Impetrante afirma que, apesar de possuir inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), seu requerimento de isenção da taxa de inscrição foi indeferido com fundamento na ausência de registro no referido banco de dados.

2- Prova do concurso público que foi realizada em 27/08/2023, estando a seleção finalizada, conforme consulta ao site da banca organizadora. 3- Perda superveniente do objeto. Falta de interesse processual. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4- Ordem denegada. Extinção sem julgamento do mérito, na forma do Artigo 485, IV do CPC.

(TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 0069111-66.2023.8 .19.0000 202300402708, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 19/04/2024).

Outrossim, reconhecida e mantida a extinção do processo por perda do objeto/ausência de interesse de agir, encontram-se prejudicadas as demais teses recursais, na medida em que a sua apreciação pressupõe a existência
de processo válido, com interesse processual atual e tutela jurisdicional útil, requisitos que não subsistem no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026